Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-54.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL
Num. 43798310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

PARA PLEITEAR INSERÇÕES PELO DIRETÓRIO ESTADUAL NÃO
VIGENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º,
II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O inc. II do § 7º do art. 50–A da Lei n. 9.096/95 dispõe que as
inserções a serem feitas na programação das emissoras serão
determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por
órgão de direção estadual de partido político. Portanto, da análise da
norma, é inevitável a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as inserções pretendidas.

2. Agravo interno não provido.

(PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060037241, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

Em referido julgado, assim decidiu esta Corte no tocante à aplicação subsidiária
das regras que prevêem legitimidade sucessiva do órgão de direção nacional dos
partidos aos casos de propaganda partidária:

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que
prevêem legitimidade sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos
quando os respectivos órgãos estaduais encontram-se sem vigência
ou sejam omissos (art. 7º, § 2º, Lei 9.504/97; art. 37, § 3º-A, Lei
9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE 23.604/2019 etc.) devam ser
aplicadas por analogia ao caso, fato é que a legislação é harmônica
quando separa a legitimidade processual dos órgãos estaduais e
nacional.

No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente
prevê que é o órgão estadual do partido político o detentor da
legitimidade para pleitear a veiculação de inserções estaduais junto ao
TRE respectivo, cabendo ao órgão nacional, por sua vez, a
legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE (art. 5º).

(...)

Além disso, alega o agravante que, em função do caráter nacional dos
partidos políticos, é legítimo que tal solicitação seja realizada pelo
diretório nacional.

Fato é que, como disposto no artigo 17, I, da Constituição Federal, os
partidos possuem caráter nacional. Entretanto, isso não se confunde
com legi

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0600494-54.2023.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600494-54.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 1º semestre do ano de 2024, para divulgação do programa político-partidário do
Partido Avante (Diretório Estadual do Paraná), antigo Partido Trabalhista do Brasil - PTDOB; o
requerente no presente feito é o diretório nacional da agremiação.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL (AGRAVANTE)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
AVANTE (Diretório Nacional) (AGRAVANTE)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798310
31/01/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.159

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600494-54.2023.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
AGRAVANTE: AVANTE (Diretório Nacional)
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO
DIRETÓRIO NACIONAL PARA PLEITEAR
I N S E R Ç Õ E S P E L O D I R E T Ó R I O
E S T A D U A L
N Ã O
V I G E N T E .
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º,
II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.679/2022.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O inciso II do § 7º do art. 50–A da Lei
9.096/95 dispõe que as inserções a serem
feitas na programação das emissoras serão
determinadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral, quando solicitadas por órgão de
direção estadual de partido político.
Portanto, da análise da norma, é inevitável
a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as
inserções pretendidas. Precedente desta
Corte.

2. Agravo interno não provido.

Num. 43798310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Diretório Nacional do AVANTE contra
a decisão monocrática que julgou extinto o pedido de veiculação de propaganda partidária em
razão da ilegitimidade ativa do postulante (id. 43771300).

O Agravante aduz, nas razões de recurso (id. 43778587), que o diretório nacional
possui legitimidade para requerer propaganda partidária junto a Tribunal Regional quando o
diretório estadual naquela localidade se encontra sem vigência.

Alega, ainda, que não há qualquer proibição para que essa requisição seja feita
pelo diretório nacional.

Sustenta que, quando a lei for omissa, o juiz deverá aplicar a legislação de forma
analógica. Assim, no caso de inexistir diretório estadual constituído, as prerrogativas a ele
inerentes poderiam ser exercidas pelo diretório nacional.

Aduz, por fim, que os partidos possuem caráter nacional, justificando que o
requerimento realizado pelo diretório nacional é legítimo e deve ser deferido, havendo, inclusive,
entendimentos nesse sentido por outros Tribunais Regionais Eleitorais.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno e o seu provimento para deferir
o pedido de veiculação de propaganda partidária conforme requerido.

O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral,
manifestou-se nos autos em contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do
presente recurso (id. 43786328).

É o relatório.

Num. 43798310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão agravada foi publicada em 29/11/2023 (quinta-feira - id. 43774835),
sendo o agravo interposto em 04/12/2023 (segunda-feira - id. 43778587), sendo, portanto,
tempestivo (art. 121 da Resolução TRE 792/2017), e, por essa razão, merece ser conhecido.

O pleito do Agravante foi indeferido por decisão monocrática nos seguintes
termos (id. 43771300):

Inicialmente, por força do permissivo constante do Art. 8º, § 5º, da Res. TSE nº
23.679/2022, passo a decidir monocraticamente.

De pronto, destaco que o pedido de propaganda partidária deve ser formulado
pelo órgão de direção estadual da agremiação solicitante, devendo ser
preenchidos os demais requisitos. Destaco o que expressamente disciplina a
Resolução TSE nº 23.679/2022:

Art. 5º Caberá ao órgão de direção partidária que atuar em âmbito
nacional ou estadual, por meio de representante legal, requerer a
veiculação de sua propaganda partidária, devendo o pedido ser
dirigido:

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, quando formulado por órgão de
direção nacional de partido político para veicular inserções nacionais
(Lei nº 9.096/1995, art. 50-A, § 7º, I); e

II - ao tribunal regional eleitoral, quando formulado por órgão de
direção estadual de partido político para veicular inserções
estaduais no respectivo estado (Lei nº 9.096/1995, art. 50-A, § 7º, II).
(grifado)

De modo que se observa no caso dos autos a ilegitimidade do diretório
requerente, haja vista que o AVANTE no Paraná encontra-se inativo desde
01/05/2022 (id. 43758704) e não há menção da regularização do órgão estadual,
sendo inaplicável ao caso as normas referentes à distribuição de recursos
financeiros entre as esferas partidárias e à sua correspondente prestação de
contas, ante a inexistência de identidade fática.

Apesar dos fundamentos alegados pelo requerente, esta Corte possui
precedente, firmado em julgamento recente de minha Relatoria, em que foi
reconhecida, por unanimidade, a ilegitimidade ativa do órgão de direção nacional
do partido para demandar em juízo em substituição do órgão estadual, quando
este se encontra inativo, em matéria relacionada a propaganda partidária. Eis a
ementa:

AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL
Num. 43798310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

PARA PLEITEAR INSERÇÕES PELO DIRETÓRIO ESTADUAL NÃO
VIGENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º,
II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. O inc. II do § 7º do art. 50–A da Lei n. 9.096/95 dispõe que as
inserções a serem feitas na programação das emissoras serão
determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por
órgão de direção estadual de partido político. Portanto, da análise da
norma, é inevitável a conclusão de que o diretório nacional da
agremiação é ilegítimo para postular as inserções pretendidas.

2. Agravo interno não provido.

(PROPAGANDA PARTIDÁRIA nº 060037241, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

Em referido julgado, assim decidiu esta Corte no tocante à aplicação subsidiária
das regras que prevêem legitimidade sucessiva do órgão de direção nacional dos
partidos aos casos de propaganda partidária:

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que
prevêem legitimidade sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos
quando os respectivos órgãos estaduais encontram-se sem vigência
ou sejam omissos (art. 7º, § 2º, Lei 9.504/97; art. 37, § 3º-A, Lei
9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE 23.604/2019 etc.) devam ser
aplicadas por analogia ao caso, fato é que a legislação é harmônica
quando separa a legitimidade processual dos órgãos estaduais e
nacional.

No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente
prevê que é o órgão estadual do partido político o detentor da
legitimidade para pleitear a veiculação de inserções estaduais junto ao
TRE respectivo, cabendo ao órgão nacional, por sua vez, a
legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE (art. 5º).

(...)

Além disso, alega o agravante que, em função do caráter nacional dos
partidos políticos, é legítimo que tal solicitação seja realizada pelo
diretório nacional.

Fato é que, como disposto no artigo 17, I, da Constituição Federal, os
partidos possuem caráter nacional. Entretanto, isso não se confunde
com legitimidade processual.

Nessa toada, nota-se que a legislação regulamentar (Lei 9096/95 e
Resolução TSE 23.679/22) prevê e distingue as inserções referentes
aos diretórios nacionais e estaduais, havendo diferenciação no
tratamento entre elas.

Num. 43798310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

Assim, necessário que a regionalidade de veiculação da propaganda
partidária e a legitimidade processual para o pedido sejam respeitadas,
não havendo que se falar em aplicação do caráter nacional dos
partidos por analogia.

(...)

Por fim, vale ressaltar que, apesar de não ser uníssono entre todos os
tribunais, o entendimento ora adotado é o majoritário, razão pela qual
nego provimento ao agravo interno.

Por fim, na forma do art. 489, § 1º, VI, do CPC, insta consignar que inexiste
qualquer alteração fática ou jurídica posterior ao precedente acima a justificar sua
não aplicação ao caso.

Dessa forma, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, o que
faço com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, na forma da
fundamentação.

Muito embora o Agravante sustente que as normas legais que prevêem
legitimidade sucessiva aos Diretórios Nacionais dos partidos quando os respectivos órgãos
estaduais encontram-se sem vigência ou sejam omissas (art. 7º, § 2º, Lei 9.504/97; art. 37, § 3º-
A, Lei 9.096/95; art. 6º, § 4º, Res. TSE 23.604/2019 etc.) devam ser aplicadas por analogia ao
caso, fato é que a legislação é harmônica quando separa a legitimidade processual dos órgãos
estaduais e nacional. No caso dos autos, a Resolução TSE 23.679/2022 expressamente prevê
que é o órgão estadual do partido político o detentor da legitimidade para pleitear a veiculação de
inserções estaduais junto ao TRE respectivo, cabendo ao órgão nacional, por sua vez, a
legitimidade para postular o mesmo direito junto ao TSE (art. 5º).

Ademais, conforme exposto na decisão agravada e alegado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, esta Corte já analisou idêntico caso, envolvendo a mesma parte, em data
recente, tendo concluído, por unanimidade, pela impossibilidade de se admitir a legitimidade do
diretório nacional de partido para postular a veiculação de propaganda partidária em substituição
ao respectivo diretório estadual (AgR-PropPart 060037241, Relª. Desª. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/09/2023).

Dessa forma, até em respeito à segurança jurídica e inexistindo situação fática ou
jurídica posterior que recomende a alteração do entendimento desta Corte, o não provimento do
presente Agravo é medida que se impõe.

Por fim, insta consignar que a ausência de diretório estadual constituído nesta
Num. 43798310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36

unidade da federação é opção política do próprio Agravante, sendo também de sua
responsabilidade arcar com as consequências jurídicas de tal decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (1321) Nº 0600494-
54.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- AGRAVANTES: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, AVANTE
(DIRETÓRIO NACIONAL) - Advogados dos AGRAVANTES: JUAN VITOR BALDUINO
NOGUEIRA - DF59392, BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - DF23067.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:16:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116163892600000042755777
Número do documento: 24013116163892600000042755777
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2024 14:17:36